Tribunal: TJBA
Processo: 8076510-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076510-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA APELADO: NAYARA ALVES BRANDAO Advogado(s):GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por concessionária e fabricante contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu a existência de vício oculto em veículo novo e condenou ambas solidariamente à restituição integral do valor pago, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do veículo;(ii) saber se a sentença corretamente reconheceu a existência de vício de fabricação e aplicou as consequências legais pertinentes;(iii) saber se o valor fixado a título de dano moral é proporcional à situação enfrentada pela parte autora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária foi rejeitada, uma vez que o CDC, em seus artigos 7º e 18, impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de consumo. 4. A prova pericial demonstrou que os vícios de oxidação decorrem de falha de projeto, afastando culpa da consumidora e confirmando defeito de fabricação não sanado no prazo legal. 5. A restituição do valor efetivamente pago é medida compatível com o retorno ao status quo ante, não cabendo substituição pela Tabela FIPE, sob pena de repassar ao consumidor o ônus da depreciação de bem defeituoso desde a origem. 6. O dano moral restou configurado pela frustração decorrente da aquisição de bem defeituoso, imobilizado diversas vezes para reparos ineficazes, caracterizando falha na prestação do serviço. 7. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias e alinhado à jurisprudência. 8. Mantida a condenação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A concessionária é parte legítima para responder solidariamente pelos vícios de fabricação do veículo que comercializou, nos termos do CDC. 2. A constatação de vício oculto em veículo novo, não sanado no prazo legal, autoriza a resolução do contrato e restituição integral do valor pago, sem redução proporcional por uso. 3. A necessidade de repetidas tentativas frustradas de reparo e a frustração do legítimo direito do consumidor à aquisição de bem adequado ensejam indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0194.13.007863-8/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 15ª Câmara Cível, j. 06/04/2017, pub. 18/04/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076510-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros e como apelada NAYARA ALVES BRANDAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora